Tribunal: TJPA
Processo: 0811635-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811635-21.2018.8.14.0301
APELANTE: DURVAL DE LEMOS HENRIQUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ATUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. APURAÇÃO DE FATOS RELATADOS EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDÃO os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Diracy Nunes Alves
.

6ª sessão ordinária de plenário virtual da 2ª turma de direito público, no período de 08/03/2021 a 15/03/2021.

Belém (PA), horário e data registrados no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por DURVAL DE LEMOS HENRIQUES nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará.

Em sede inicial (ID 3452094), o autor alegou abuso de poder e omissão pelos policiais militares, no decorrer das apurações das ocorrências solicitadas pelo mesmo.

O Estado do Pará em contestação (ID 3452106), requereu a improcedência da ação, fundamentando em síntese a não aplicação da teoria objetiva e subjetiva, da falta de comprovação dos danos morais e do valor exorbitante da indenização.

Em sentença (ID 3452118), julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Irresignado com a r. sentença proferida, o autor apresentou recurso de apelação (ID 3452121), buscando a reforma, alegando em síntese responsabilidade objetiva do estado.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 3452124), o apelado requereu a improcedência do presente recurso pela ausência de nexo de causalidade e falta de comprovação dos danos morais sofridos.

Em parecer Ministerial de 2° Grau (ID 4309090), manifesta-se pela improcedência do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A questão conflituosa cinge-se apenas a indenização por danos morais em favor de Durval De Lemos Henriques, no valor total de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), pela suposta omissão e abuso de poder ocasionadas pelos agentes públicos estaduais.

Como é cediço, o posicionamento da doutrina e das cortes superiores sobre a responsabilidade do Estado
(latu sensu),
baseia-se na teoria do risco administrativo, onde o Estado responde por seus atos, pelo nexo causal existente na atividade administrativa e o dano por ventura sofrido, ou seja, os riscos pelas atividades desenvolvidas pelo Estado geram responsabilidade objetiva ao mesmo, independentemente de culpa, assim nasce o dever de indenizar, conforme preceitua-se o Art. 37°, § 6º da Constituição Federal.

Portanto, a responsabilidade extracontratual, objetiva, caracteriza-se pela
conduta
, nexo causal e pelo dano sofrido. Nestes prismas, analisando o presente recurso de apelação, observamos a suposta alegação de omissão e consequentemente o dever de indenizar pelo Estado, para tanto deveremos distinguir e caracterizar a omissão específica (objetiva) e a omissão genérica (subjetiva).

A omissão genérica restringe-se a simples comprovação do lesado, quando comprova que a falta de serviço pelo Estado o causou danos, exemplo, a queda de um transeunte em um bueiro em má conservação, que evidencia a culpa na má prestação de serviço.

Na omissão específica por sua vez, a omissão do Estado possibilita a ocorrência de um fato danoso, ou seja, o fato de não agir para repudiar o resultado gera a omissão específica, exemplo, paciente internado em hospital público, em estado grave, necessitando de melhoras em seu quadro clínico para a transferência para hospital de maior porte, vem a falecer no deslocamento ao mesmo, pois os médicos não observaram a estabilização do seu quadro durante a transferência.

Compulsando os autos, vislumbra-se dentro dos diversos documentos acostados, que, os agentes de segurança públicos não foram omissos, tendo inclusive dado seguimento a alguns boletins de ocorrência.

Explico, conforme resta comprovado pelas provas juntadas pelo próprio apelante, o documento ID 3452099 página 20, observamos o devido prosseguimento em sua demanda, tendo em vista que fora instaurado processo judicial sob o n° 0000542-83.2017.8.14.0801, sendo o mesmo extinto por decadência pela falta de oferecimento de queixa-crime, em outras palavras, o processo foi extinto por inércia da parte.

O documento ID 3452099 página 20, também teve seu andamento regular, sendo instaurado procedimento judicial sob o n° 0001447-88.2017.8.14.0801, encontra-se arquivado por falta de justa causa.

Continuo, em ID 3452100 página 8, o Delegado de Polícia Civil mandou intimar o Sr. Durval de Lemos Henriques, buscando apuração dos fatos ocorridos no Boletim de Ocorrência sob o n° 00007/2016.102.599-6 (ID ID 3452099 - Pág. 8), novamente observamos o devido andamento.

Em ID 3452102 Página 14, observamos a resposta da corregedoria militar, relatando que em resposta ao ofício 0172/2016/OUV/SIEDS/PA, a denúncia efetuada pelo Sr. Durval de Lemos Henrique encontra-se em fase de julgamento, portanto não houve inércia por parte do Estado em apurar o alegado.

No que pese os demais boletins de ocorrência, BOPM Órgão Correcional - n° 744/2014 – ID 3452099 - Pág. 2; BOP – n° 00005/2016.103175-9 – ID 3452099 - Pág. 3; BOP – n° 00005/2016.103581-3 – ID 3452099 - Pág. 4; BOP – n° 00011/2016.104677-7 – ID 3452099 - Pág. 6; BOPM Órgão Correcional – S/N°/2014 – ID 3452099 – Pág.; BOP – n° 00007/2016.104128-0 – ID 3452099 - Pág. 10; BOP – n° 00011/2017.104952-2 – ID 3452099 - Pág. 15; BOP – n° 00321/2017.102461-9 – ID 3452099 - Pág. 17, entre outros, não foram observados elementos suficientes que comprovem as alegações contidas na exordial, posto que, em toda a instrução probatória deste feito, o autor não juntou aos autos quaisquer documentos que efetivamente corroborassem com sua narrativa, no sentido de mostrar que não houve prosseguimento e/ou andamento aos supracitados Boletins de Ocorrência, restando-se prejudicado a caracterização de omissão ou abuso de poder.

Conforme preceitua o Art. 373°, I do Código de Processo Civil, incube ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, mediante provas aptas a formar o livre convencimento do juízo, o que não se observou durante toda a instrução processual, neste sentido, a simples alegação autoral sobre os fatos ocorridos, não gera presunção de veracidade, não caracterizando o nexo causal, conseguintemente, não configurando o dever de reparação moral pelo Estado. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica, vejamos a ementa do ARE 827558 DF,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATIVA OU OMISSIVA DO AGENTE PÚBLICO E O EVENTO DANOSO.
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2013. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo entendeu, à luz da moldura fática delineada no acórdão recorrido, que não restou configurada responsabilidade objetiva do Estado por
ausente qualquer nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ativa ou omissiva do agente público.
Ao analisar o recurso extraordinário esta Corte considera os fatos conforme apresentados pelo Tribunal de origem. Assim, o reenquadramento jurídico pretendido pela agravante demandaria a reelaboração da moldura fática constante no acórdão regional, o que é vedado em sede extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”.

Reitero, as alegações de omissão e abuso de poder por parte dos policiais, em nenhum momento ficou comprovada, daí porque não devem ser acolhidas. Saliento novamente, a polícia buscou meios cabíveis para atender as ocorrências, inclusive dando prosseguimento nos casos, conforme documentos juntados, portanto, não houve concorrência estatal para com os danos por ventura experimentados pelo autor.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém (PA), horário e data
registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/03/2021